Tribunal: CARF
Processo: 10983.720368/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720368/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.580 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ERNANI LANGE DE S THIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer,
de ofício, a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado,
motivo pelo qual se deixa de apreciar as alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-059.081 da 1a Turma
da DRJ/BSB (fls. 89 a 94), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 08/04/2013 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 09201/00030/2013 (fls. 3 a 8) – Exercício 2008 - no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720368/2013-58
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

valor total de R$ 279.479,07, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Leonardo
(NIRF 0.920.244-7), com área total declarada de 545,4 ha, situado no município de Alfredo
Wagner/SC.

A Fiscalização alterou a área total do imóvel de 545,4 ha para 545,5 ha e glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (337,2 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 14.220,00 (R$ 26,07/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.727.000,00 (R$
5.000,00/ha), com base SIPT da RFB, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 127.913,90.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as áreas ambientais pretendidas ou declaradas,
para fins de exclusão do ITR/2008, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/03/2014 (fl. 99) e apresentou
Recurso Voluntário em 22/04/2014 (fls. 100 a 105) sustentando: a) a retificação da DITR/2008
pois, por erro, não declarou a ARL averbada, as áreas de mata nativa, de preservação permanente
e de reflorestamento; b) deve ser considerado o ADA intempestivo apresentado; c) os
documentos apresentados comprovam o VTN alegado na impugnação ou, caso não seja aceito,
que seja mantido o VTN arbitrado, incidindo apenas sobre as áreas tributáveis.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 07/10/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se houve antecipação de pagamento de
imposto para o exercício 2008, para fins de apuração da decadência (Resolução no 2402-000.905
– fls. 110 a 117).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Em resposta, a Unidade de Origem informou às fls. 122 e 123 que o contribuinte
realizou o pagamento antecipado do ITR, Exercício 2008, no valor de R$ 319,81, em
20/02/2009, conforme comprovante de arrecadação (fl. 124).
Na sequencia, os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública; razão pela qual a decadência é arguida de ofício.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/961.
Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/962.

1 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento
suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de malha fiscal, e se refere apenas à
diferença entre o valor já declarado e o apurado (fl. 7), o que já evidencia o recolhimento
antecipado do tributo.
A Unidade de Origem confirmou que o contribuinte realizou o pagamento
antecipado do ITR, Exercício 2008, no valor de R$ 319,81, em 20/02/2009, conforme
comprovante de arrecadação (fl. 122 a 124).
Existindo, portanto, pagamento antecipado deve ser aplicada a regra do art. 150 ,
§ 4o, do CTN.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2008, foi formalizado através da
ciência da Notificação de Lançamento no 09201/00030/2013, em 08/04/2013 (fl. 66), assim, mais
de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2008, configurando a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse sentido é o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer de ofício a extinção do crédito
tributário em face do transcurso do prazo decadencial.

2 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de reconhecer, de ofício, a ocorrência da
decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, motivo pelo qual se deixa
de apreciar as alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital